Tribunal: STJ
Processo: 5199977-76.2024.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828036 - GO (2024
/0482602-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABRICIO KENNEDY DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RITO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO CPP. PESSOA
JÁ
CONHECIDA
DA
VÍTIMA/TESTEMUNHA.
DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JÁ
CONHECIDA. ART. 2a DA RESOLUÇÃO 484/2022-CNJ. TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA
DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA.
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONCESSÃO DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se
trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de
apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada.
Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que
também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro
de 2022, do CNJ, parte final: "Art. 2o Entende-se por reconhecimento
de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato
criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada, dela
desconhecida antes da conduta." (AgRg nos EDcl no AR Esp n.
2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025
2. Quanto à tese de insuficiência probatória (violação ao art. 386, V e
VII do CPP), o exame das matérias (a vítima não teria visualizado o
recorrente, inexistência de imagens de câmeras de segurança, nulidade
da confissão informal do corréu) com o fim de absolver o agravante,
demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos,
expediente vedado no recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Em relação à dosimetria da pena, o agravo que atacou a decisão que
inadmitiu o recurso especial não tratou da matéria, ocorrendo a
preclusão temporal. Ademais, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do
habeas corpus
recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
Documento eletrônico VDA49647323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 318e87f1-7504-4ac8-a4e6-25a3e159b498

de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para
suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam
apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n.
171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
)". (AgRg no HC n. 947.539/SP,
5/3/2013
13/3/2013
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2024
6/11/2024
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 318e87f1-7504-4ac8-a4e6-25a3e159b498

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828036 - GO (2024
/0482602-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABRICIO KENNEDY DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RITO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO CPP. PESSOA
JÁ
CONHECIDA
DA
VÍTIMA/TESTEMUNHA.
DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JÁ
CONHECIDA. ART. 2a DA RESOLUÇÃO 484/2022-CNJ. TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA
DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA.
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONCESSÃO DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se
trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de
apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada.
Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que
também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro
de 2022, do CNJ, parte final: "Art. 2o Entende-se por reconhecimento
de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato
criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada, dela
desconhecida antes da conduta." (AgRg nos EDcl no AR Esp n.
2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025
2. Quanto à tese de insuficiência probatória (violação ao art. 386, V e
VII do CPP), o exame das matérias (a vítima não teria visualizado o
recorrente, inexistência de imagens de câmeras de segurança, nulidade
da confissão informal do corréu) com o fim de absolver o agravante,
demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos,
expediente vedado no recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Em relação à dosimetria da pena, o agravo que atacou a decisão que
inadmitiu o recurso especial não tratou da matéria, ocorrendo a
preclusão temporal. Ademais, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do
habeas corpus
recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para
suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam
apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n.
171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
)". (AgRg no HC n. 947.539/SP,
5/3/2013
13/3/2013
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2024
6/11/2024
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO KENNEDY DE
ARAÚJO contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 557/559 e 569/572).
Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado pelo crime
de roubo circunstanciado. A defesa ajuizou revisão criminal, com o escopo de ver
reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos e, em
consequência, absolver o requerente. O pedido revisional foi julgado improcedente. No
especial, sustentou a defesa negativa de vigência ao art. 226 do CPP, uma vez que não
foram colocadas outras pessoas ao lado do agravante para o reconhecimento.
Alega, ainda, que a vítima não teria visualizado o agravante, bem como
deveria a pena ser redimensionada.
No regimental, a defesa renova as alegações apresentadas no recurso especial;
Requer, ao final, seja dado provimento ao regimental para dar provimento ao
recurso especial interposto.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, quanto a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, de
acordo com o voto condutor da revisão criminal, "a vítima conhecia Fabrício há muitos
anos e não oscilou em reconhecer o seu carro, um veículo Gol que auxiliou na fuga de
Valdenir, o que torna despicienda a juntada de imagens das câmeras de segurança
existentes no local." (e-ST Jfl. 432)
Desse modo, é desnecessário o cumprimento do rito estabelecido no art. 226
do CPP (reconhecimento pessoal) quando a pessoa a ser reconhecida já é nominalmente
conhecida da vítima ou da testemunha (art. 2o da Resolução 484/2022-CNJ).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO
CPP.
DESNECESSIDADE
QUANDO
SE
TRATA
DE
IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DE PESSOA CONHECIDA. ART. 155 DO
CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO
CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHA
PRESENCIAL.
POLICIAIS.
IDENTIFICAÇÃO
DE
AUTORIA.
SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoas como meio probatório deve observar o
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Rompendo com posição
jurisprudencial anterior, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião
do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
realizado em
, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a
27/10/2020
fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não
configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância
necessária, sob pena de invalidade do ato".
2. Não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de
identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho
com base apenas na fisionomia memorizada. Essa circunstância caracteriza
um importante fator distintivo, que também é ressaltado pelo art. 2o da
Resolução n. 484 de 19 de dezembro de 2022, do CNJ, parte final: "Art. 2o
Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima
ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada
ou processada, dela desconhecida antes da conduta."
3. No caso concreto, na fase extrajudicial, o corréu identificou os demais
partícipes da empreitada criminosa, pessoas com quem já havia se encontrado
anteriormente, inclusive no próprio dia do crime, não se configurando,
portanto, hipótese de reconhecimento de indivíduos desconhecidos.
4. O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias
constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu,
expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas
produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do
Código de Processo Penal. No entanto, é possível que se utilize deles, desde
que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante
a instrução processual.
5. Na hipótese em análise, o decreto condenatório fundamentou-se em robusto
conjunto probatório, não se limitando ao reconhecimento e o depoimento
extrajudiciais do corréu. O acervo probatório incluiu o depoimento da vítima,
o relato de testemunha presencial e os depoimentos de policiais civis e do
delegado de polícia.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.419.667
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

Mesmo se assim não fosse, "consoante o entendimento da Terceira Seção
desta Corte Superior, "é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à
observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico
(AgRg na RvCr
a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada"
n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)." (AgRg no HC n. 942.532/PR, relator Ministro Og
24/4/2024
30/4/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
4/11/2024
7/11/2024
Desse modo, não há como reconhecer a negativa de vigência ao art. 226 do
CPP.
Quanto à tese de insuficiência probatória (violação ao art. 386, V e VII, do
CPP), o exame das matérias (a vítima não teria visualizado o recorrente, inexistência de
imagens de câmeras de segurança, nulidade da confissão informal do corréu) com o fim
de absolver o agravante, demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos
autos, expediente vedado no recurso especial (Súmula 7/STJ).
Em relação à dosimetria da pena, observa-se que o agravo que atacou a
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.517/525) não tratou da matéria,
ocorrendo a preclusão temporal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. A
USÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ. PLEITOINADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 182/STJ, por falta de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido à
falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigência do art. 932, III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, I,
do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

4. "O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de
revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido"
(AREsp 2739086/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas,
afastando a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, com base em elementos do caso concreto. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
6. "'A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo
regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do agravo
em recurso especial, porquanto configura inovação recursal, vedada em razão
da preclusão consumativa' (AgRg no AREsp n. 2.016.921/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)" (AgRg no AREsp
18/3/2022
2178994 / SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
.)
21/3/2023
28/3/2023
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AR Esp n. 2.825.431/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
10/6/2025
DJEN de
.)
16/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
IMPOSSIBILIDADEINADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DE IMPUGNAÇÃO TARDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo TJSP.
2. A defesa do agravante alega que todos os fundamentos foram impugnados
de forma efetiva e concreta, afirmando a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e
n. 83, ambas do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial permite o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser oportunamente, via
agravo em recurso especial, impugnada de forma específica e em sua
integralidade, não sendo composta por capítulos autônomos.
6. Correta a aplicação do art. 21-E, V, do Regimento Interno do STJ e do art.
932, III, do CPC/2015, os quais exigem a impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III;
RISTJ, art. 21-E, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
491.244/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel.
23/3/2021
30/3/2021
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, D
Je de
.
30/11/2018
(AgRg no AREsp n. 2.515.556/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

Por fim, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
).
3/12/2024
Em outras palavras, "[é] descabido postular a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)".
5/3/2013
13/3/2013
(AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/10/2024
6/11/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: d0624aa5-06c0-4ee4-99e6-9f2d7731d453

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0482602-2
AREsp 2.828.036 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 519997776 51999777620248090079
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO KENNEDY DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO KENNEDY DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - GO043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485443230524560@
2024/0482602-2 - AREsp 2828036 Petição : 2025/0069247-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:10
Código de Controle do Documento: CBA17028-16CC-492F-A5A5-5EDBA281084D